Tribunal: STF
Processo: RHC 54171
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-08
Data de publicação: 1976-04-08

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus.
É de ser desprovido o recurso quando o acórdão recorrido, embora usando da expressão "indeferir" em lugar de "não conhecer" do writ, assenta-se, inteiramente, na reiteração.
E, tanto mais correta a decisão impugnada, quando é manifesta a identidade de fundamentação dos pedidos, e da primeira decisão originou recurso não provido pelo Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso não provido.